Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706244-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, ANDREA RAIMUNDA DA SILVA, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, LUIZ PEREIRA DE MELO, PAULO RICARDO DE SOUSA LEAL, GUILHERME NASCIMENTO SANTOS, MAGALI VIDAL MACHADO, MARCIO ALENCAR DA SILVA, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOISES ANDRADE DE MATOS, ORISVALDO OLIVEIRA SANTOS, NIVALDA PEREIRA MIRANDA, ARISVALDO ARAUJO COSTA, ROSILENE RODRIGUES DOS ANJOS VIEIRA, LUCINALDO DE MEDEIROS SILVA, UELITON TEIXEIRA CARDOSO, BENTILHO JORGE DA SILVA FILHO, PATRICIA ALVES FERREIRA, MARCIO LUCENA DE LIMA, RAILAN MARQUES DE ALMEIDA, GIVALDO SALES E SILVA, HELIO CLAUDINO DA CRUZ, VALDENOR RODRIGUES DE LISBOA APELADO: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, ANDREA RAIMUNDA DA SILVA, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, LUIZ PEREIRA DE MELO, PAULO RICARDO DE SOUSA LEAL, GUILHERME NASCIMENTO SANTOS, MAGALI VIDAL MACHADO, MARCIO ALENCAR DA SILVA, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOISES ANDRADE DE MATOS, ORISVALDO OLIVEIRA SANTOS, NIVALDA PEREIRA MIRANDA, ARISVALDO ARAUJO COSTA, ROSILENE RODRIGUES DOS ANJOS VIEIRA, LUCINALDO DE MEDEIROS SILVA, UELITON TEIXEIRA CARDOSO, BENTILHO JORGE DA SILVA FILHO, PATRICIA ALVES FERREIRA, MARCIO LUCENA DE LIMA, RAILAN MARQUES DE ALMEIDA, GIVALDO SALES E SILVA, HELIO CLAUDINO DA CRUZ, VALDENOR RODRIGUES DE LISBOA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação e apelação adesiva interpostas pelo DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, ANDREA RAIMUNDA DA SILVA, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, LUIZ PEREIRA DE MELO, PAULO RICARDO DE SOUSA LEAL, GUILHERME NASCIMENTO SANTOS, MAGALI VIDAL MACHADO, MARCIO ALENCAR DA SILVA, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOISES ANDRADE DE MATOS, ORISVALDO OLIVEIRA SANTOS, NIVALDA PEREIRA MIRANDA, ARISVALDO ARAUJO COSTA, ROSILENE RODRIGUES DOS ANJOS VIEIRA, LUCINALDO DE MEDEIROS SILVA, UELITON TEIXEIRA CARDOSO, BENTILHO JORGE DA SILVA FILHO, PATRICIA ALVES FERREIRA, MARCIO LUCENA DE LIMA, RAILAN MARQUES DE ALMEIDA, GIVALDO SALES E SILVA, VALDENOR RODRIGUES DE LISBOA, HELIO CLAUDINO DA CRUZ em face de sentença proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (IDs no 33832942 e no 33832948). Os autores, INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR e outros, peticionam nos autos requerendo o adiamento da sessão de julgamento do presente processo, no qual o patrono estava inscrito para realizar sustentação oral, apontando motivo de viagem e ser o único patrono da causa. A esse respeito, informou que (ID 37641683): “O INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR e outros, devidamente qualificados no processo em epígrafe, vêm respeitosamente à presença de Vossa Exa., por intermédio do seu advogado, requerer a redesignação da sessão de julgamento retro designada, considerando que o presente patrono estará em viagem previamente agendada até o dia 21 de Agosto, sendo que é o único patrono responsável pelas causas cíveis e o coordenador jurídico do Instituto. Nesses termos, pede-se deferimento.". É o relatório. Decido. Ao que consta dos autos, os autores peticionaram com pedido de sustentação oral de seus patronos (ID 36913713) e o processo foi retirado da pauta de julgamento da 22a Sessão Virtual (período de 06/07 até 13/07) para nova inclusão em pauta presencial (ID 37012659). Deferido o pedido dos autores, o feito foi incluído em pauta para julgamento telepresencial da 2a Turma Cível, a ser realizada pela 15a Sessão Ordinária por Videoconferência, do dia 10 de agosto de 2022 (Quarta-feira) com início às 13h30. (ID 37502333). Mais uma vez o autor peticiona solicitando o adiamento da sessão alegando motivo de viagem do patrono e aduzindo ser o único responsável pelas causas cíveis. Ocorre que, na petição de retirada do processo da pauta virtual, a parte autora requereu a juntada de substabelecimento com reservas dos apelados e apelantes adesivos abaixo (ID no 36913713): · ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO, OAB/DF 39.937, alex@mauriciolindoso.adv.br; · MARILIA ARAUJO FONTENELE DE CARVALHO, OAB/DF 43.260, fontenele.marilia@gmail.com; · PAULO FONTES DE RESENDE, OAB/DF 38.633, paulo.fontes@resendemf.com.br; Nesse contexto, não obstante a alegação de impedimento do causídico ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO, OAB/DF 39.937, foram inscritos mais 2 (dois) causídicos para sustentação oral, conforme consignado na petição supra. Sendo assim, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processuais, INDEFIRO o pedido. Promova a Secretaria da 2a Turma Cível a inclusão dos patronos constantes da petição de ID 36913713 a fim de possibilitar a habilitação dos causídicos para fins de sustentação oral.. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 16:48:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador